Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL COM ASSUNÇÃO PELO ADQUIRENTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS DE IPTU/TLP. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou em parte procedente o pedido formulado na inicial para: I - DETERMINAR a expedição de OFÍCIO à Secretaria de Fazenda para que proceda com a transferência da titularidade, bem como todos os débitos, relacionados ao imóvel descrito nos autos, inscrição n. 46517669 para o nome do réu, desde 14/08/2013; II – CONDENAR o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$ 104,13 (cento e quatro reais e treze centavos), com atualização desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; III - CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$1.000,00 (mil reais).
2. Em seu recurso a parte recorrente aduz que vendeu o imóvel ao recorrido (ID 40703135) em 2013 e desde 2016 tem procurado o requerido para a resolução da lide, o qual se mantém inerte, e que foi surpreendido com a inscrição de seu nome em dívida ativa (IDs 40703151 e 40704372), tendo em vista que ocupa cargo de confiança no Governo Federal (ID 40703146) e não pode ter seu nome maculado correndo risco de perda da função de confiança. Pede a majoração do dano moral, para R$7.000,00, considerando o valor irrisório para cumprir a função pedagógica, haja vista o requerido ser empresário do ramo de pizzaria, e a apreciação de seu pedido de litigância de má-fé cometida pelo réu.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40704405). As contrarrazões foram apresentadas (ID 40704412).
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição indevida, a qual está comprovada nos autos (ID 40703151), o dano moral é in re ipsa, não havendo necessidade da comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos.
5. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, devida a majoração do quantum para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), haja vista o lapso temporal e inércia do recorrido para a solução da lide.
6. Friza-se que não se adota a estimativa pretendida (R$7.000,00), isso porque, a despeito da parte recorrente demonstrar que a negligência do requerido em efetuar a transferência lhe acarretou prejuízos, esses fatos ocorrem desde 2016, ao passo que a parte requerente teria ajuizado a presente demanda somente em 2022, e poderia ter se cercado de maiores cuidados e solicitado a transferência do imóvel para o nome do adquirente ao tempo da primeira notificação fiscal, para com isso minimizar os impactos na sua esfera jurídica. Desse modo, por não ter adotado pronta medida, contribuiu para que os fatos se prolongassem na forma acima narrada, o que justifica a estimativa fixada.
7. Não identificada má-fé nas alegações da parte ré, porquanto a recorrida não alterou a verdade dos fatos e o recorrente, em direito de exercício da ampla defesa, levantou a tese que entende aplicável, não restando caracterizada nenhuma hipótese entre as descritas no art. 80 do CPC, porquanto é necessária a comprovação da má-fé, que não se presume.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para majoração do quantum fixado em danos morais para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sem condenação em honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.